Tribunal: TJMT
Processo: 1000495-09.2020.8.11.0078
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000495-09.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), BRUNO CESAR SANTOS SOUZA - CPF: 039.633.381-80 (APELADO), EDVALDO VARELIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.502.331-33 (APELADO), JOAO PAULO COLET MARTELLO - CPF: 015.466.130-99 (APELADO), COLOTIR MARTELLO - CPF: 234.170.050-00 (APELADO), SIDNEI TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 916.775.132-68 (APELADO), ALADIR KLITZKE - CPF: 560.468.712-04 (APELADO), ELIANE DE ANDRADE - CPF: 327.446.718-94 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA - CPF: 062.972.431-82 (APELANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), BRUNO DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 064.884.611-33 (APELANTE), LUDMILA SENA DO VALE - CPF: 065.643.774-01 (ASSISTENTE), MARIA ISABEL RIBEIRO DE SOUZA TAVARES - CPF: 134.300.007-69 (ASSISTENTE), JOSEVALDO SILVA TAVARES - CPF: 662.533.902-44 (ASSISTENTE), BRUNO CESAR SANTOS SOUZA - CPF: 039.633.381-80 (VÍTIMA), EDVALDO VARELIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.502.331-33 (VÍTIMA), JOAO PAULO COLET MARTELLO - CPF: 015.466.130-99 (VÍTIMA), COLOTIR MARTELLO - CPF: 234.170.050-00 (VÍTIMA), SIDNEI TEIXEIRA DE JESUS - CPF: 916.775.132-68 (VÍTIMA), ALADIR KLITZKE - CPF: 560.468.712-04 (VÍTIMA), ELIANE DE ANDRADE - CPF: 327.446.718-94 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA, BRUNO DOS SANTOS COIMBRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA (OITO VEZES) – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INADMISSIBILIDADE – DELITOS COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E FORMA DE EXECUÇÃO E UNIDADE DE DESÍGNIOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO - IMPROCEDÊNCIA – CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE RECONHECIDA - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – DETERMINAÇÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – MANTIDO O REGIME SEMIABERTO NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2º, “B”, DO CP - RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes.

“A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
” (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Verifica-se da exordial acusatória, que os réus praticaram oito crimes da mesma espécie e em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, devendo os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro.

A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de admitir que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal - CP (prática do crime de furto no período noturno) pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4°). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 577123 SC 2020/0099180-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Não há reparo a ser feito acerca da determinação da expedição da guia de execução penal definitiva, visto que, o magistrado de piso determinou a sua expedição após o trânsito em julgado da sentença condenatória, carecendo, a defesa, de interesse de agir nesse ponto.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, §2º, “b” do CP, motivo pelo qual, mantenho o semiaberto para cumprimento de pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000495-09.2020.8.11.0078

APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA, BRUNO DOS SANTOS COIMBRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA e BRUNO DOS SANTOS COIMBRA
como incursos no artigo 155, §1º e §4°, inciso IV, por oito vezes, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos, Id. 52398994.

“Na madrugada do dia 11 para o dia 12/03/2020, em horário incerto, nas vias públicas indicadas abaixo, todas nesta cidade e Comarca de Sapezal/MT, os denunciados DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA e BRUNO DOS SANTOS COIMBRA, conscientes e voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram para si, por oito vezes, as coisas alheias móveis descritas abaixo, agindo com idêntico modus operandi, de forma contínua, causando prejuízo significativo às vítimas Bruno Cesar Santos Souza, Edvaldo Varelio de Oliveira, João Paulo Colet Martello, Colotir Martello, Sidnei Teixeira de Jesus, Aladir Klitzke e Eliane de Andrade, que tiveram peças de seus veículos (carretas ou caminhões) furtados, conforme Boletins de Ocorrência, Termos de Declarações e demais elementos de informações coligados nos autos.

Consta dos autos, que a Polícia Rodoviária Federal estava realizando abordagens na BR 364, no Município de Várzea Grande/MT, quando avistaram dois indivíduos dentro de um veículo Fiat Strada Working, cor branca, placa OVN-9819 em atividade suspeita, tentando se esquivar da abordagem policial.

Diante do ocorrido, policiais abordaram o veículo com os dois denunciados, ocasião em que constataram que na carroceria haviam 06 (seis) módulos de motor, 02 (duas) bombas de Arla e 02 (dois) servos de embreagem, tendo os ocupantes do carro confessado os policiais que tais objetos eram produtos de furtos por eles praticados nesta cidade de Sapezal/MT.

Vale destacar que mesmo antes da abordagem e prisão dos réus, as vítimas já haviam procurado a Delegacia de Polícia Civil de Sapezal/MT noticiando os crimes, todos similares, visto que os acusados, durante a madrugada, iam até caminhões/carretas que estavam estacionados nas vias públicas desta urbe e subtraíam peças de elevado valor, tais como módulo de caixa de transmissão, módulo de motor, bombas de Arla, servos de embreagem, etc.

Apurou-se que Sidnei Teixeira de Jesus estacionou a carreta em frente de sua residência, na Rua Modesto Paludo, nº2060, Bairro Águas Claras, por volta das 22h do dia 11/03/20 e, por volta das 07h do dia seguinte, constatou que o módulo de caixa de transmissão, com valor estimado de R$20.000,00 (vinte mil reais), havia sido subtraído.

Já o senhor Colotir Martello, também na noite do dia 11/03/2020, estacionou o veículo Volvo FH 440 6x2T na Rua Pirambé, nº 570 e, quando foi sair com ele, por volta das 5h do dia seguinte, notou que o módulo do motor, avaliado em R$6.000,00 (seis mil reais), havia sido subtraído.

Por sua vez, o senhor Aladir Klitzke estacionou sua carreta placas NSJ-5151 na Rua do Bagre, Jardim Ypê, na noite de 11/03/20 e, somente pela manhã, identificou que o módulo do motor desse veículo havia sido furtado, sendo o bem subtraído avaliado em R$17.000,00 (dezessete mil reais), vide Boletim de Ocorrência nº 2020.74770.

Ainda, a senhora Eliane de Andrade, Gerente Administrativo da Transportadora Ímpar Ltda, noticiou que teve duas carretas da empresa furtadas na noite do dia 11 para o dia 12/03/2020, sendo uma a carreta placas OBN-2910, que estava estacionada na Rua Projetada 08, Quadra 19, em frente ao lote 07, no Residencial Papagaio, que teve o servo de embreagem desse veículo furtado, avaliado em R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e a outra a carreta placas APE-5759, que estava estacionada na Avenida Surubim, em frente a Academia X-Training e também teve o módulo do motor furtado, avaliado em R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme Boletins de Ocorrência nº 2020.77556 e 2020.74714.

Da mesma forma, o senhor Bruno Cesar dos Santos Souza havia estacionado seu veículo VOLVO FH 500 6X4T na Rua dos Girassóis, esquina com a Rua do Bagre e, na manhã do dia 12/03/2020, constatou que seu haviam sido furtados o módulo do motor (avaliado em R$30.000,00) e o Arla (avaliado em R$8.000,00), conforme noticiado no Boletim de Ocorrência nº 2020.73943.

Também o senhor Edvaldo Valerio de Oliveira teve o módulo do motor e o módulo do Arla de seu caminhão furtados, na mesma noite, quando o veículo estava estacionado na Avenida Silvestre Borbom com a Avenida do Pintado, sendo os bens avaliados em R$37.000,00, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.74030.

Por fim, o senhor João Paulo Colet Martello teve o módulo do motor de seu caminhão IVECO, placas PVT-6949 furtados, na mesma noite dos demais, quando o veículo estava estacionado em frente de sua casa na Rua Pirambé, nº 570, sendo o bem avaliado em R$15.000,00, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.74201.

As peças que foram localizadas com os réus e apreendidas pela PRF foram restituídas aos legítimos proprietários conforme termos formalizados nos autos do inquérito policial”.

Sobreveio sentença, proferida pelo Juízo da
VARA

ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL,
julgando procedente a pretensão punitiva para condenar
DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA e BRUNO DOS SANTOS COIMBRA
, pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas praticado durante o repouso noturno, em continuidade delitiva (08 delitos), ficando a pena de ambos

em
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, sendo o valor do dia-multa de 1/30 (um trigésimo), do salário mínimo vigente à época dos fatos, Id. 52399492.

Nas razões recursais, a defesa de
DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA e BRUNO DOS SANTOS COIMBRA
, requer a absolvição de ambos, nos termos do artigo 386, inciso V ou IV, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena, para aplica-la no mínimo legal, bem como seja fixado o regime aberto para o regime inicial de cumprimento de pena.

Requer, ainda, o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, além da exclusão do crime continuado.

Por fim, pleiteia “
o não reconhecimento por esta respeitável Corte, na expedição de guia de execução penal definitiva, visto que também incompatível quanto as provas, fatos e fundamentos retro delineados”
, Id. 52399510
.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos, Id. 52399517.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo desprovimento do recurso, Id. 56696460
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA, BRUNO DOS SANTOS COIMBRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do pleito absolutório.

Aduz, a defesa dos réus, que inexistem provas acerca da participação dos réus nos delitos imputados a eles na exordial acusatória, visto que, sequer foram identificados pelas vítimas, tendo sido a decisão do magistrado de piso, baseada somente pelos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela abordagem dos réus.

Pois bem.

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, Id. pelos boletins de ocorrência, Id 52398995, Id. 52398996, págs. 04; 10 e 19 e Id. 52398997, págs. 08; 18 e; 27 e pelo auto de apreensão, Id. 52398998, p. 08.

Quanto à autoria, o réu, Douglas Ribeiro da Costa, perante a autoridade policial, Id. 52398995, p. 15, permaneceu em silencio.

Em Juízo, negou a autoria dos delitos, alegando que:

“foi até Sapezal na segunda-feira prestar um serviço para um particular conhecido como Pelé; que na quarta-feira à tarde terminou o serviço e, na quinta-feira, na parte da manhã, quando resolveu voltar para Cuiabá, Pelé lhe pediu para que trouxesse umas peças até a capital; que, como ele ofereceu a gasolina da viagem, aceitou o pedido; que conhecia Pelé de Várzea Grande e sabia que ele havia montado uma oficina em Sapezal, por isso veio até a cidade, para prestar serviço para esse conhecido; que os serviços prestados eram de pintura de carro, sendo Bruno seu ajudante; que Pelé lhe entregou as peças na quinta-feira de manhã, momentos antes de sair de viagem; que Pelé lhe passou o contato de Juarez para quem as peças seriam entregues; que a abordagem policial foi violenta e tentaram forçar sua confissão; que em momento algum tentou fugir do local e o carro que estava dirigindo é alugado do Bocão; que recebeu R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), em forma de depósito bancário, pelos serviços prestados e Bruno recebeu R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em dinheiro”.
(Trecho do interrogatório extraído da sentença, Id. 52399492, p. 06)

O réu Bruno dos Santos Coimbra, na fase administrativa, Id. 52398995, p. 24, negou o cometimento dos delitos narrados na Denúncia, aduzindo que:

“QUE na quarta-feira, do dia 10/03/2020 foi para Sapezal juntamente com DOUGLAS no veículo Fiat/Strada da empresa dele; QUE ficaram fazendo serviço de funilaria e pintura na cidade; QUE dormiram no hotel em um único quarto; QUE hoje por volta das 07:00hs saíram de Sapezal com destino a Várzea Grande; QUE antes de saírem um conhecido de Douglas pediu para que ele trouxesse algumas peças de caminhão e DOUGLAS aceitou trazer; QUE não conhece esse colega de DOUGLAS; QUE não furtou peças de caminhão; QUE não sabia que as peças eram furtadas; (...)”

Em Juízo, Bruno dos Santos Coimbra ratificou a versão apresentada na Delegacia de Polícia.

As vítimas confirmaram a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, contudo, não foram capazes de reconhecer os autores dos delitos.

Todavia, os depoimentos das Policiais Rodoviárias Federais, responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante dos apelantes, foram uníssonos ao relatarem que os réus teriam confessado a autoria dos furtos. Veja-se:

A Policial Rodoviária Federal, Ludmila Sena do Vale, ao depor em Juízo declarou que,
“(...) avistaram o veículo Fiat Strada, onde os passageiros estavam com atitude suspeita; que, ao se dirigirem até o veículo para realizarem a abordagem, este tentou empreender fuga pelo acostamento; que foi dada ordem para parar o veículo, retirado os passageiros de dentro e feita a vistoria pessoal, quando foram localizadas as peças;
que, após um tempo de entrevista, os suspeitos confessaram o crime, sendo as peças objeto de furto na cidade de Sapezal; que se recorda de ter o suspeito Bruno ficado mais calado no início da abordagem policial, mas ao final os dois resolveram confirmar a autoria delitiva; que Douglas, o mais velho, confessou primeiro e depois Bruno; que afirmaram que os crimes ocorriam no período noturno e que retiravam os módulos dos caminhões
(...)”.
(Trecho do interrogatório extraído da sentença, Id. 52399492, p. 05)

A também Policial Rodoviária Federal, Maria Isabel Ribeiro de Sousa Tavares, afirmou que
“o veículo abordado já havia sido abordado cerca de dois dias atrás, em Poconé/MT; que realizou a abordagem do veículo suspeito e presenciou a apreensão das peças que estavam com os dois suspeitos dentro do carro;
que se recorda que Douglas, motorista do veículo, havia confessado ter furtado os módulos; que Bruno, em um primeiro momento, disse não ter envolvimento com o crime, mas depois, ao entrar em contradição diversas vezes durante a entrevista, foi observado que estava ciente das condutas delitivas e, inclusive, parecia estar envolvido
; que no momento da abordagem eles tentaram empreender fuga (...)”
(Trecho do interrogatório extraído da sentença, Id. 52399492, p. 05)

O policial civil Josevaldo da Silva Tavares, responsável pelas investigações dos fatos narrados na exordial acusatória, ao depor em juízo, afirmou que:

“desde o ano passado estavam acontecendo furtos em caminhões no município de Sapezal, havendo investigações policiais para apuração e reconhecimento dos autores dos delitos; que nas investigações foi concluído que os suspeitos não eram da cidade, pois a cada 30/40 dias acontecia uma onda de furtos; que em fevereiro do corrente ano houve um furto em um caminhão que possuía câmera de segurança, quando foi possível flagrar a ação criminosa e identificar o suspeito; que, em investigações, entraram em contato com a equipe de Jaciara, a qual repassou informação de que o suspeito respondia por procedimentos criminais com o mesmo modus operandi, isso com relação ao suspeito Raimundo; que, com relação aos suspeitos Bruno e Douglas, no mesmo dia que ocorreu o furto em Sapezal eles foram presos pela PRF ao chegarem em Pontes e Lacerda/MT; que foi repassada informação de que as peças encontradas com os suspeitos em Pontes e Lacerda eram referentes aos caminhões furtados em Sapezal; que diligenciaram no sentido de encontrarem testemunhas visuais dos furtos ou imagens de câmeras de segurança, porém não lograram êxito; que nenhuma vítima identificou os suspeitos como sendo os autores do delito, em virtude de geralmente estarem dormindo no momento da ação criminosa; que só foram identificadas as peças encontradas com os suspeitos”

Analisando detidamente os elementos probatórios colhidos nos autos, constato que a versão defensiva não se mostra conectada com as provas colhidas nos autos, tendo a autoria restado sobejamente comprovada - mormente pelos depoimentos uníssonos prestados pelas Policiais Rodoviárias Federais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, bem como a posse da
res furtiva
- não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados se revestem de relevante valor probatório, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos (Acórdão 1204531, 20170310086410APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: 113-121).

Ademais, como sabido, a apreensão do produto da subtração na posse do agente é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do
onus probandi
, cumprindo ao denunciado comprovar a versão apresentada em sua defesa, ônus do qual não se desincumbiu.

Saliento que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada pelos apelantes não encontra amparo nos autos.

De tal modo, ao contrário do que alega a defesa, o conjunto probatório sequer permite dúvida razoável a respeito da autoria delitiva, para que possibilitasse, ao menos, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que os depoimentos das policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, somadas a apreensão da
res
em poder dos imputados, fornecem elementos suficientes e seguros quanto à autoria dos fatos narrados na denúncia.

Do pleito de afastamento da continuidade delitiva.

Requer a defesa dos réus o reconhecimento de crime único ao argumento de que
“Sendo um dos requisitos do crime continuado a pluralidade de condutas, ou seja ações ou omissões, não deve ser confundida com pluralidade de atos, posto que uma única ação pode se desdobrar em vários atos”
. (sic, 52399510 - p. 10)

Sem razão à defesa.

No caso dos autos, pode-se verificar da exordial acusatória, que os réus, mediante mais de uma ação praticaram oito crimes da mesma espécie e em condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes, devendo os subsequentes serem havidos como continuação do primeiro.

De tal modo, é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça ao tratar da aplicação do crime continuado em casos semelhantes ao dos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 71 CÓDIGO PENAL CONTINUIDADE DELITIVA. LAPSO TEMPORAL. SUPERIOR A TRINTA DIAS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na esteira de julgados desta Corte Superior, para a caracterização da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos, uma vez que o Código Penal brasileiro adotou a teoria mista ou objetivo-subjetiva.
2. Reconhecendo a instância ordinária que houve um certo ritmo entre as ações sucessivas, ou seja, uma determinada periodicidade apta a justificar a aplicação da continuidade delitiva, infirmar o entendimento consagrado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. "Tendo o Tribunal local demonstrado que a prática delitiva se deu em três blocos distintos de condutas cujo intervalo de tempo entre eles foi de aproximadamente três meses, mas consignado que todas elas foram praticadas em ritmo contínuo e em contexto da sua ocorrência que refugia ao total controle dos réus, justificado está a excepcional admissão do favor da continuidade delitiva" (AgRg no REsp 1345274/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 12/04/2018). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1786500/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019)(destaquei).

In casu
, os delitos foram cometidos em desfavor de 07 (sete) vítimas diferentes, com objetos furtados de 08 (caminhões) que, de acordo com a dinâmica dos fatos, teriam ocorrido entre a noite de 11/03/2020 às 05 horas da manhã do dia 12/03/2020, conforme os depoimentos prestados pelas vítimas. Veja-se:

A vítima
Bruno Cesar Santos Souza
, declarou na fase policial, Id. 52398996, p. 07, que “
seu veículo volvo FH 500 6x4T AZUL, de placa QCP-0550, estava estacionado na rua dos Girassóis esquina com a rua do Bagre, QUE no dia anterior a vítima encostou a carreta por volta das 20 hora na frente da casa dele e recolheu as roupas que estavam na sua carreta; QUE na data de hoje, por volta das 04:30 horas, foi funcionar seu caminhão, constatando o furto do módulo do motor (avaliado em R$30.000,00) e o Arla (avaliado em R$8.000,00); QUE não viu nem ouviu nada durante a madrugada”.

Colotir Martello
, proprietário do veículo Volvo FH 440 6x2t, também vítima dos fatos narrados na denúncia, perante a autoridade policial, Id. 52398997, p. 03, afirmou que “
encostou seu caminhão em frente de casa que fica na rua Pirambé 570 e ficou parado até pela manhã de hoje onde por volta das 05:00 horas ao tentar dar partida no veículo, percebeu o furto do módulo; QUE não ouviu nada de anormal durante a madrugada; QUE no local é desprovido de câmera de monitoramento”.

A vítima
Aladir Klitzke
, ao ser ouvido na delegacia de polícia, relatou que
“teve sua carreta com placa nsj-5151 e chassi 9bvas02a2ae755363 furtada; QUE na data do fato, estava estacionado na rua do Bagre bairro Jardim Ypê e que fora furtado da carreta o módulo do motor (avaliado R$17.000,00); QUE o furto se deu de madrugada, pois o declarante não ouviu nada”.

“A vítima
Sidnei Teixeira de Jesus
, ouvida em juízo, declarou que deixou seu caminhão estacionado em frente de casa, por volta das 19h e, no outro dia, na parte da manhã, ao sair de casa para descarregar a soja com o veículo, percebeu que havia sido furtado o servo da embreagem, estimado no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais); que a peça foi restituída; que a peça é conhecida como servo de embreagem, também chamada de módulo do motor, sendo as duas peças acopladas; que o módulo fica junto com a caixa de transmissão; que teve conhecimento de outras ocorrências de furto de peças de caminhão; que não tem conhecimento da existência de câmeras no local onde seu caminhão estava estacionado; que estima um tempo de cinco minutos para retirada e subtração da peça; que não foram disponibilizadas fotos para reconhecimento dos suspeitos (...)”
(Depoimento prestado em Juízo pela vítima Sidnei Teixeira de Jesus extraído da sentença, Id. 52399492, p. 03/04)

A vítima
João Paulo Colet Martelo
, ouvida em juízo, declarou que entre os dias 11 e 12 de março do corrente ano, em Sapezal, ao deixar seu caminhão pousando na frente de sua casa, constatou, na madrugada, que o módulo do motor do veículo, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), foi furtado; que o caminhão está no nome de seu pai, mas é de ambos; que foram furtadas peças de dois caminhões, do seu e do seu pai, ambos encontravam-se na frente de sua residência; que as peças foram recuperadas (...)”
(Depoimento prestado em Juízo pela vítima João Paulo Colet Martelo extraído da sentença, Id. 52399492, p. 04)

A vítima
Edvaldo Valério de Oliveira
, ouvida em juízo, declarou que seu caminhão estava repousando na frente de sua casa quando, no outro dia, na parte da manhã, foi sair com o veículo, percebeu o furto do módulo; que o veículo estava estacionado desde sexta da semana anterior ao furto, mas sabe ter ocorrido o crime na noite de quarta para quinta; que sabe o momento do crime em virtude de todos os dias precisar ligar o caminhão para recarregar a bateria e, naquele dia (quinta-feira), não conseguiu efetuar a ação por conta da subtração da peça; que quarta-feira à noite tinha ligado o caminhão, mas quinta de manhã não conseguiu; que os módulos furtados são avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais); que conseguiu recuperar as peças (...)”
(Depoimento prestado em Juízo pela vítima Edvaldo Valério de Oliveira extraído da sentença, Id. 52399492, p. 04)

A informante
Eliane de Andrade
, gerente administrativa da empresa vítima Transportadora Ímpar, declarou em juízo que foram dois veículos furtados da empresa; que um estava parado na avenida próxima a empresa, havendo cerca de 2/3 dias que estava sem funcionamento; que, quando foram fazer o veículo funcionar, notaram que estava faltando o módulo do motor; que o outro veículo estava parado na frente da casa de um cooperador da empresa e, quando foi fazer o funcionamento do veículo no outro dia de manhã, notou que estava faltando a mesma peça; que um módulo é avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) e um cervo em R$ 10.000,00 (dez mil reais); que conseguiram recuperar as peças furtadas; que não havia monitoramento no local onde os caminhões estavam estacionados (...)”
(Depoimento prestado em Juízo por
Eliane de Andrade
, gerente administrativa da empresa vítima Transportadora Ímpar extraído da sentença, Id. 52399492, p. 04)

Note-se que os crimes de furto cometidos pelos agentes foram derivados de continuidade (oito veículos estacionados em locais diferentes), em semelhantes condições de tempo (entre a noite do dia 11/03/2020 e a madrugada do dia 12/03/2020) e maneira de execução (furtados enquanto os veículos se encontravam estacionados e sem a vigilância de seus proprietários), bem como em unidade de desígnios, o que torna evidente o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a caracterização do crime continuado, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal, não podendo falar-se, por óbvio, em crime único.

Do afastamento da causa de aumento do repouso noturno.

Alega o apelante que
“aplicar o artigo 155, § 4º em um ou todos os seus incisos, como furto qualificado e ainda com remissão ao seu § 1º, seria ofensa frontal ao princípio non bis in idem e a não observância do mesmo, assim a decisão de primeiro grau apenou os acusados Douglas e Bruno, por mais de uma vez pelo mesmo crime”.

Contudo, o entendimento do STJ é pacifico quanto a possibilidade de aplicação da causa de aumento prevista no § 1º do art.
155
do
Código Penal
(prática do crime de furto no período noturno) tanto no furto simples quanto na sua forma qualificada.
In verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de admitir que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal - CP (prática do crime de furto no período noturno) pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4°)
. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 577123 SC 2020/0099180-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020) Grifei

Assim sendo, mantenho a causa de aumento do repouso noturno nos termos da sentença objurgada.

Da expedição de guia de execução penal definitiva

Aduz a defesa, quanto à expedição da guia de execução penal, que a decisão do magistrado de piso contraria a ordem jurídica,
“por estarem os réus soltos, sendo pois decisão definitiva recorrível, não havendo o trânsito em julgado e tão pouco a formação da coisa julgada material”
.

Todavia, da leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado de primeiro grau determinou a expedição da guia de execução penal definitiva após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Vejamos:

“Após o trânsito em julgado, deixo de lançar o nome dos réus no rol dos culpados ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal. Expeçam-se guias de execução penal definitiva e encaminhem-se ao juízo de execução competente. Comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, aos Institutos de Identificação Criminal e ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as anotações pertinentes, arquivando-se, em seguida, os presentes autos com as cautelas de estilo”.

Assim sendo, não há reparo a ser feito acerca da determinação de expedição da guia de execução penal definitiva, visto que, o magistrado de piso determinou a sua expedição após o trânsito em julgado da sentença condenatória, carecendo, a defesa, de interesse de agir nesse ponto.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, a fixação do regime prisional deve observar a regra imposta no art. 33, §2º, “b” do CP, motivo pelo qual, mantenho o semiaberto para cumprimento de pena.

Com tais considerações e em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença objurgada nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020